Tribunal: TJSP
Processo: 2126375-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel com estipulação de pagamento de comissão ao corretor. Constrição de valores depositados em conta corrente do executado para o pagamento de referida comissão. Insurgência do agravante contra decisão que rejeitou sua impugnação à penhora. Alegação de que a quantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel com estipulação de pagamento de comissão ao corretor. Constrição de valores depositados em conta corrente do executado para o pagamento de referida comissão. Insurgência do agravante contra decisão que rejeitou sua impugnação à penhora. Alegação de que a quantia depositada em conta corrente teria natureza exclusivamente alimentar e seria destinada à subsistência do executado e sua esposa. Ausência de comprovação da impenhorabilidade. Valores bloqueados em sua conta corrente não gozam da proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Natureza circulatória evidenciada. Decisão mantida. Gratuidade da justiça não apreciada pelo juízo de origem. Pedido de isenção do preparo para este recurso. Indeferimento. Documentação juntada aos autos indica que o agravante tem capacidade financeira para arcar com o preparo recursal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126375-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOÃO
ALFREDO ROLDÃO, é agravada ROSELAINE APARECIDA LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126375-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.996
2/9
djf
Agravo de Instrumento no 2126375-17.2020.8.26.0000
Agravante: João Alfredo Roldão
Interessado: Roselaine Aparecida Lara
Comarca: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
Juiz de Direito: Isabela de Souza Nunes Fiel
Número de origem: 1023215-95.2018.8.26.0506
VOTO No 1.996
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial fundada em instrumento de compromisso de
compra e venda de imóvel com estipulação de pagamento de
comissão ao corretor. Constrição de valores depositados em
conta corrente do executado para o pagamento de referida
comissão. Insurgência do agravante contra decisão que rejeitou
sua impugnação à penhora. Alegação de que a quantia
depositada em conta corrente teria natureza exclusivamente
alimentar e seria destinada à subsistência do executado e sua
esposa. Ausência de comprovação da impenhorabilidade.
Valores bloqueados em sua conta corrente não gozam da
proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Natureza
circulatória evidenciada. Decisão mantida. Gratuidade da
justiça não apreciada pelo juízo de origem. Pedido de isenção
do preparo para este recurso. Indeferimento. Documentação
juntada aos autos indica que o agravante tem capacidade
financeira para arcar com o preparo recursal. Recurso
improvido.
1.Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/17), interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126375-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.996
3/9
djf
João Alfredo Roldão, tirado dos autos da ação de execução de título extrajudicial
(instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel), onde se ajustou o
pagamento corretagem à agravada, contra a respeitável decisão (fls. 144/146 dos autos
originais) que indeferiu o pedido de levantamento da penhora sobre saldo em conta
corrente do agravante, sob a seguinte fundamentação:
"Trata-se de execução de título extrajudicial consubstanciado em
instrumento particular de compra e venda, onde prevista obrigação
de pagamento de corretagem à parte exequente, no valor original de
R$ 185.000,00 (fls. 23).O executado opôs embargos à execução, os
quais não receberam efeito suspensivo (fls. 49/50 daqueles autos). Na
sequência, foi requerido pela exequente a penhora e avaliação de um
imóvel pertencente ao executado, localizado na rua Buarque, no 139,
nesta cidade de Ribeirão Preto/SP, com valor venal de R$ 99.906,87,
bem como a penhora de valores e bens pelos sistemas BACENJUD e
RENAJUD. Considerando a preferência legal do dinheiro sobre
imóveis (art.835, I do CPC), o Juízo deferiu inicialmente a penhora
do primeiro, o que ensejou o bloqueio on-line de R$ 111.718,82 em
contas do executado, segundo relatório de fls. 82/83. Contra esse
bloqueio insurgiu-se o executado, alegando que nos embargos estão
sendo discutidas a certeza e a exigibilidade da obrigação aqui
executada (comissão de corretagem), motivo pelo qual entende que
não é justa a penhora. Aduziu, ainda, que sofre prejuízos posto que
tal valor constituía-se de sua única reserva, da qual necessita para
sua subsistência e tratamento sério de saúde, pois se encontrando
desempregado. Entende que, se fosse o caso, a penhora deveria
incidir somente sobre o imóvel de sua propriedade, indicado pela
exequente (fls. 77/81). Passo a decidir. Em que pesem as alegações
do executado, estas não restaram comprovadas nos autos. É cediço
que devem ser ponderados os direitos das partes nos autos a fim de
se proteger os bens impenhoráveis, entretanto, no caso em tela não
foram apresentados documentos comprovando que o saldo
penhorado possui caráter estritamente alimentar. O argumento de
desemprego não coaduna com a situação atual pelo executado nos
autos pois, apesar de não possuir registro em Carteira de Trabalho
desde o ano de 1986 (fls. 94), possuía saldo considerável
movimentado em conta corrente (bloqueado) e firmou compromissos
em valores vultosos, como aquele negociado no contrato em
execução. A alegação de que o numerário constrito é necessário para
o custeio de tratamento de saúde não encontra lastro em nenhuma
prova. Os documentos apresentados às fls. 95/118 noticiam que o
executado consulta-se na maioria das vezes com médicos do sistema
público SUS, que é gratuito, e não há prova do custo efetivo com
outras consultas e com medicamentos receitados para tratamentos.
Não se pode olvidar que o princípio da menor onerosidade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126375-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.996
4/9
djf
possui caráter absoluto, isso porque a execução desenvolve-se no
interesse do credor à satisfação da dívida (artigo 797, CPC). Nesses
termos: "o princípio da menor onerosidade da execução deve ser
compatibilizado com a potencialidade de satisfação do crédito"
(TJSP, Agravo de Instrumento n° 0026010-67.2012.8.26.0000,
Relator Desembargador Sérgio Shimura, 18.7.2012). (...) Portanto,
ad cautelam, deve a constrição ser mantida como garantia da
execução, por ora, sem liberação a nenhuma das partes, até que
sejam sentenciados os embargos à execução onde são discutidas a
certeza e a exigibilidade da obrigação executada. Quanto ao imóvel
indicado pela executada, informem as partes seu valor aproximado
de mercado, a fim de evitar que se incorra em excesso de penhora,
uma vez que em raras hipóteses o valor venal corresponde ao
praticado no mercado."
O agravante alega, em síntese, que a constrição de valores em
sua conta corrente, no valor de R$ 111.718,82 (cento e onze mil, setecentos e dezoito
reais e oitenta e dois centavos), recaiu sobre a totalidade do dinheiro que possuía (sua
única reserva financeira), afetando verbas de natureza alimentar, nada lhe restando para
sua subsistência e pagamento de contas básicas, tais como contas de energia elétrica e
água, além de despesas médicas. Aduz estar sofrendo ação de despejo (autos no
102755-19.2020.8.26.0506), obrigando-o a depender de familiares.
Em adição, salienta que a obrigação de pagar a comissão de
corretagem à exequente ainda está sob discussão, porquanto o negócio subjacente que
deu ensejo à cobrança (compra do imóvel) não teria se concretizado, tirando a exigência
e a liquidez necessária à execução do título. Por fim, salienta os efeitos deletérios
causados pela pandemia do novo coronavírus COVID-19, potencializando o alegado
estado de penúria.
Pretende, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão
do efeito ativo para desbloquear o valor de R$ 111.718,82 para sua conta corrente e, no
mérito, a ratificação da liminar com a reforma da decisão. De outra parte, embora o
pedido de gratuidade da justiça não tenha sido apreciado pelo MM. Juiz de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126375-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.996
5/9
djf
grau, o agravante almeja a concessão da benesse neste recurso.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento do preparo, tendo em
vista que a questão ainda está pendente em primeiro grau, analisando-se aqui apenas a
questão do preparo recursal.
O pedido de concessão de efeito ativo foi negado, sendo
dispensadas as informações judiciais (fls. 37/41).
Contraminuta às fls. 81/91.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Consta às fls. 24/29 que o executado firmou instrumento de
compromisso de compra e venda de um imóvel, localizado no município de Ribeirão
Preto (Country Village Condomínio), no valor de R$ 8.370.000,00 (oito milhões,
trezentos e setenta mil reais) em 19 de setembro de 2.017, que seriam pagos mediante
transferência internacional de dólares americanos (US$ 2.580.645,16, representativo de
R$ 8.000.000,00 à época) para a conta dos vendedores (Artur Selegatto e Rosangela
Yunes Selegatto), além de outras duas parcelas, cada uma delas no valor de R$
185.000,00, uma para a exequente (corretora de imóveis) e outra para Francisco Ferreira
da Silva (intermediador).
A exequente aponta que na alínea "b" do § 1o do item II do
contrato (fls. 23) , foi estabelecida a obrigação do executado no pagamento dos serviços
de corretagem da exequente, no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126375-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.996
6/9
djf
reais), mas o pagamento não foi efetivado, algo confirmado pelo executado.
Em que pesem as alegações do agravante, em contraposição à
documentação apresentada nos autos, não se vislumbra o alegado desacerto da decisão.
Com efeito, conforme se depreende da análise dos extratos de
conta corrente às fls. 119/126 dos autos de origem, ainda que o valor bloqueado
estivesse aplicado em algum tipo de investimento, este era de aplicação e resgates
automáticos (fls. 75/76), ou seja, os resgates eram feitos na medida em que os débitos
eram lançados em sua em conta corrente.
Desta forma, dada sua característica circulatória, a conta
corrente não possui finalidade típica de caderneta de poupança e, por isso, os valores
constritos não são impenhoráveis à luz do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, "mutatis mutandis":
"“PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de bem móvel - Ação de
rescisão contratual cumulada com perdas e danos julgada
parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença -
Penhora por meio eletrônico - Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de quantia
depositada em conta poupança - Agravo interposto pelo executado -
Bloqueio de quantia em dinheiro depositada em conta poupança
vinculada à conta corrente - Impenhorabilidade não verificada -
Característica circulatória - Inaplicabilidade do artigo 833, inciso X,
do Código de Processo Civil - Bloqueio de quantia proveniente de
salário recebido pelo executado não comprovado - Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2255258-16.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. em 16.12.2019).
Igualmente não há comprovação documental de que os valores
bloqueados seriam destinados exclusivamente à satisfação das necessidades básicas do
executado, nem mesmo quanto ao suposto alto custo que tem com remédios, pois sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126375-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.996
7/9
djf
se tem conhecimento de qual doença estaria acometido.
E, ainda que houvesse prova de tais alegações, o montante
bloqueado não condiz com a condição de desempregado, o que faz descaracterizar a sua
natureza alimentar/salarial, possibilitando-se, pois, a constrição, tendo em vista se tratar
de vultosa reserva de capital acumulada anteriormente.
Nessa mesma conformidade:
“Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento
de sentença. Penhora de valores pelo sistema Bacenjud. Constrição
de valores em conta-corrente. Possibilidade. Valores disponíveis
segundo os extratos apresentados muito superiores ao da renda
previdenciária, a permitir a conclusão de que existente reserva de
capital fruto da acumulação de meses anteriores. Descaracterização
da natureza alimentar. Impossibilidade de liberação dos valores
constritos com base no art. 833, IV, do CPC. Decisão agravada
mantida. Agravo de instrumento do executado desprovido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2199248-49.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Fabio Tabosa, j. em 27.11.2019).
Agora, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, curial
ressaltar que causa certa espécie o fato do agravante se comprometer a adquirir um
imóvel de mais de dois milhões de dólares americanos, em pagamento único, e alegar
impossibilidade financeira.
Ainda assim, como não houve decisão em primeiro grau acerca
do pedido aliás, sequer foi apreciado -, este não pode ser conhecido em grau de
recurso, sob pena de supressão de instância.
Ora, conforme é cediço, a ausência de manifestação do juízo de
origem acerca do pedido inviabiliza o pronunciamento desta Corte recursal.
Sendo assim, deve o agravante primeiro provocar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126375-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.996
8/9
djf
manifestação do juízo de origem, para só então exercer o seu direito ao duplo grau de
jurisdição.
Nesse sentido:
“- Mandato - Arbitramento de honorários - Pretensão de dispensa do
recolhimento das custas processuais, com base em Lei de outro
Estado da Federação e em Projeto de Lei ainda em tramitação -
Impossibilidade - Pedido de justiça gratuita não apreciado pela
decisão agravada - Impossibilidade de apreciação, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição - A observar que a gratuidade,
caso tivesse sido concedida à agravante, não operaria, de todo modo,
efeitos ex tunc e, portanto, não implicaria suspensão da exigibilidade
do pagamento das custas inicias - Agravo conhecido em parte e não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2053466-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de
Registro: 07/04/2020 g.n.).
“COMPRA E VENDA - Automóvel - Ação de obrigação de fazer
proposta contra a compradora - Transferência da propriedade do
veículo perante o órgão de trânsito - Decisão de primeiro grau que
determina que se aguarde a integração da relação processual para
posterior apreciação do pedido de tutela provisória - Agravo
interposto pelo autor - Pedido de tutela provisória ainda não
analisado na origem - Apreciação da matéria em sede recursal que
implicaria indevida supressão de grau de jurisdição - Recurso não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2276696-
98.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X -
Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de
Registro: 14/01/2020 g.n.).
Contudo, tendo em vista a apresentação parcial dos documentos
solicitados (fls. 46/79), restou cabalmente demonstrada a capacidade financeira do
agravante para recolher o preparo recursal, já que, logo de início, se observa que
mantém conta corrente no Banco Itaú em seguimento reservado a clientes de alta renda
“Personnalité”. A movimentação bancária (fls. 119/126 dos autos originais), também
indica a entrada e saída de recursos em montante considerável, inclusive com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126375-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.996
9/9
djf
pagamento de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 2.862,98; resgate em aplicação
CDB no valor de R$ 568,23 (fls. 46).
As cópias das declarações de imposto de renda (fls. 48/79),
apontam considerável patrimônio, constituído de veículos de luxo, participação em
empresas e aplicações financeiras, nada justificando o alegado estado de penúria.
Consigne-se, por fim, que a parte deverá recolher o valor do
preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta decisão,
sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator